Tribunal: TJDFT
Processo: 0703065-62.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS ANTECIPADO. REGIME ESPECIAL VIGENTE. TEMA 456/STF. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra acórdão que confirmou a nulidade do Auto de Infração no 1.235/2015, reconhecendo: (i) a impossibilidade de retroação dos efeitos da cassação do regime especial; (ii) a vigência, em 2015, do regime especial de apuração previsto no art. 320-D do RICMS/DF; e (iii) a incompatibilidade da cobrança de ICMS antecipado fundada apenas em decreto, conforme o Tema 456/STF.
2. O embargante afirma existência de contradição, obscuridade, omissão, extrapetita, reformatio in pejus e violação da cláusula de reserva de plenário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta algum vício do art. 1.022 do CPC/2015 que justifique a modificação do resultado do julgamento.
Há quatro pontos indicados pelo embargante:
(i) se houve contradição ou obscuridade quanto ao alcance do Tema 456/STF;
(ii) se houve omissão sobre o regime especial de apuração e a distinção entre regras gerais e benefícios fiscais;
(iii) se o acórdão teria inovado, incorrido em extrapetita ou provocado reformatio in pejus; e
(iv) se houve violação da reserva de plenário por afastar norma distrital.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos não demonstram omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O acórdão analisou todos os fundamentos relevantes da lide, em conformidade com o art. 1.022 do CPC/2015.
4. O voto embargado examinou a impossibilidade de retroação da cassação do regime especial, segundo o art. 64-B da Lei no 1.254/1996, e registrou que o regime especial permanecia vigente durante as operações de 2015, afastando a cobrança do ICMS antecipado.
5. O acórdão aplicou o Tema 456/STF de modo direto e suficiente: a cobrança antecipada sem lei formal não é válida. O reconhecimento incidental da incompatibilidade do art. 320 do Decreto no 18.955/1997 com a tese do STF não configura declaração abstrata de inconstitucionalidade. Não há violação à Súmula Vinculante 10.
6. O colegiado apreciou matéria devolvida pela apelação. A análise da validade do fundamento normativo do auto de infração decorre do princípio tantum devolutum quantum apelatum. Não há extrapetita nem reformatio in pejus.
7. O acórdão esclareceu a distinção entre regime especial e regime de apuração por operação. Concluiu que, enquanto vigente o regime especial, não era possível exigir ICMS antecipado com base em norma infralegal incompatível com a Constituição.
8. Os embargos buscam reexame do mérito e modificação do resultado, o que não é possível na via integrativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A mera discordância da parte com as conclusões do acórdão não constitui omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.; 2. O reconhecimento incidental da incompatibilidade de norma infralegal com a tese fixada pelo STF no Tema 456 não atrai a cláusula de reserva de plenário.”
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Lei no 1.254/1996, art. 64-B; RICMS/DF, art. 320-D.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.037.396 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 27.11.2020; STF, Tema 456/RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário.